Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AVAL. PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA POR UM DOS AVALISTAS. DIREITO DE REGRESSO CONTRA OS DEMAIS CODEVEDORES. ARTS. 283 E 899, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelações interpostas pela autora e pelos réus contra a sentença (ID 44793283) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para condenar o réu Humberto de Faria Junqueira ao pagamento de R$94.650,54 (noventa e quatro mil seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), corrigido pelo INPC desde o desembolso pela autora e com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação”.
2. É incontroverso nos autos que a autora era sócia, juntamente com o réu Humberto de Faria Junqueira, da pessoa jurídica denominada Vento Bravo Comunicação Ltda. (ID 44793231). Em 1o de setembro de 2014, foi emitida em nome da pessoa jurídica Vento Bravo Comunicação Ltda. a cédula de crédito bancário (CCB) n. 10551445, no valor de R$194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais), com vencimento em 4 de outubro de 2017.
3. Os sócios da aludida pessoa jurídica, a saber, a autora e o réu Humberto de Faria Junqueira, figuraram como avalistas da aludida cédula de crédito, conforme se observa do ID 44793229. A ré Fabiana Martins Zamora também figurou como avalista da reportada cédula de crédito, em razão do fato de ser cônjuge do sócio Humberto de Faria Junqueira. Diante de crise financeira apresentada pela aludida pessoa jurídica, a autora, ora apelante, efetuou a quitação integral da referida cédula de crédito, mediante contratação de nova operação de crédito, dessa vez exclusivamente em seu nome, no valor total de R$252.401,44 (duzentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e um reais e quarenta e quatro centavos).
4. Muito embora os réus, ora apelantes, aleguem que não haveria prova de que a autora teria efetuado quitação da cédula de crédito n. 10551445, tampouco que o tenha feito na condição de avalista, é cediço que a operação de crédito de ID 44793230 é clara ao apontar que o novo empréstimo ocorreu em decorrência de “repactuação de responsabilidade de: Vento Bravo Comunicação Ltda.”. Esse fato é corroborado, inclusive, pelo próprio teor da cláusula primeira da nova operação de crédito contratada pela autora.
5. Na forma do art. 283 do Código Civil, “o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores". Em complemento, nos moldes do art. 899, § 1o, do Código Civil, pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores. Dessa forma, quitada a operação de crédito exclusivamente pela parte autora, esta tem direito ao ressarcimento da quota parte de cada um dos demais codevedores, na forma do art. 283 c/c 899, § 1o, do CPC.
6. Se a parte autora, ora apelante, efetuou a quitação da totalidade da dívida, é certo que possui direito de exigir de cada um dos demais codevedores a sua respectiva cota, conforme autoriza os arts. 283 e 899, § 1o, ambos do CPC. Cabível, portanto, a reforma parcial da r. sentença, para condenar também a ré Fabiana Martins Zamora a ressarcir a parte autora pelo valor relativo à sua cota parte, diante da quitação integral da cédula de crédito na qual figurou como avalista.
7. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.